Tribunal: CARF
Processo: 13603.722790/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda temas não tratados nos autos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
Nos termos da Súmula CARF no77, a pendência de decisão administrativa definitiva sobre a inclusão da empresa do Simples Federal não impede a constituição do crédito tributário. O contribuinte não optante pelo Simples Federal deve recolher as contribuições sociais como as empresas em geral.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722790/2017-97
ACÓRDÃO
2101-003.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITY CARNES EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda temas não
tratados nos autos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a
legislação aplicada às empresas em geral.
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
Nos termos da Súmula CARF no77, a pendência de decisão administrativa
definitiva sobre a inclusão da empresa do Simples Federal não impede a
constituição do crédito tributário. O contribuinte não optante pelo Simples
Federal deve recolher as contribuições sociais como as empresas em geral.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas
que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de
documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia
será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA
CARF No 163.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722790/2017-97
2
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações relativas à exclusão do Simples
Nacional e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por City Carnes Eireli - ME contra o
Acórdão no 06-63.108 da 7a Turma da DRJ/CTA, de 29 de junho de 2018, que julgou improcedente
a impugnação contra Auto de Infração referente a contribuições sociais previdenciárias dos anos
de 2013 a 2015.
O débito lançado totaliza R$ 4.725.565,37, assim composto:

GILRAT (Código 2158): R$ 301.181,39

Juros de Mora: R$ 114.033,37

Multa de Ofício: R$ 225.885,85

Contribuição Patronal (Código 2141): R$ 1.919.380,09
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722790/2017-97
3

Juros de Mora: R$ 725.549,73

Multa de Ofício: R$ 1.439.534,94
O lançamento decorreu da exclusão da empresa do Simples Nacional, determinada
através do Ato Declaratório Executivo RFB/DRF/COM no 13, de 23/10/2017, com efeitos
retroativos ao período de 01/01/2013 a 31/12/2015, tendo como fundamento o artigo 29, incisos
IV e IX, da Lei Complementar no 123/2006 (constituição por interpostas pessoas e excesso de
despesas sobre receitas em mais de 20%).
A exclusão foi confirmada definitivamente pelo CARF através do Acórdão no 1001-
003.016 da 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária, de 8 de agosto de 2023, que negou
provimento por unanimidade ao recurso voluntário interposto pela empresa.
Foram consideradas solidariamente responsáveis as empresas Gran Filet Ltda,
Frigorífico Santa Vitória Ltda, Indústria e Comércio de Alimentos Supremo Ltda, Nutribelo Indústria
Comércio de Subprodutos Animais Ltda e Maxi Beef Alimentos do Brasil Ltda, em razão da
verificação de grupo econômico de fato.
A primeira instância julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário, sob o fundamento de que a discussão sobre a validade da exclusão do Simples
Nacional foi decidida no processo conexo no 13603.721261/2017-76, restando apenas aplicar as
consequências tributárias dessa exclusão. Quanto ao pedido de perícia, foi considerado inepto por
ausência de indicação de perito, nos termos do art. 16, §1o, do Decreto no 70.235/72.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, resta cabível o lançamento das
contribuições que não foram recolhidas no período em que a empresa esteve,
indevidamente, vinculada ao referido sistema simplificado de tributação.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese:
Quanto ao cerceamento de defesa: alega violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa pelo indeferimento da perícia requerida, invocando jurisprudência do CARF sobre
a supremacia do princípio da verdade material no processo administrativo tributário, que admitiria
a produção de provas a qualquer tempo.
Quanto ao mérito: contesta a validade da exclusão do Simples Nacional,
argumentando que as operações de industrialização para terceiros são legítimas e que não há
caracterização de grupo econômico entre as empresas envolvidas. Sustenta que as notas fiscais de
remessa (código 5901) não representam receitas efetivas, mas apenas movimentação de
mercadorias para beneficiamento.
Quanto aos efeitos da exclusão: invoca o art. 32 da LC 123/2006, argumentando
que as normas tributárias gerais somente se aplicam após o trânsito em julgado administrativo da
decisão de exclusão.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722790/2017-97
4
Requer o provimento do recurso para tornar sem efeito a exclusão e extinguir as
exigências constituídas através do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Isso porque os fundamentos relativos à exclusão da recorrente do Simples Nacional
são objeto do Processo no 13603.721261/2017-76. Portanto, os argumentos quanto à exclusão da
recorrente do Simples Nacional não podem ser conhecidos por se tratar de matéria estranha à
lide.
Assim, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não conhecendo das alegações
relativas à exclusão do Simples Nacional.
2. Preliminar – cerceamento de defesa
A recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil
requerida, invocando jurisprudência sobre o princípio da verdade material no processo
administrativo tributário.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido de perícia foi corretamente
indeferido pela primeira instância com base no art. 16, §1o, do Decreto no 70.235/72, que
estabelece considerar-se não formulado o pedido de perícia que não nomear perito e indicar seus
motivos e quesitos requeridos. A recorrente, conforme consignado no acórdão recorrido, não
indicou o perito, tornando inepto o pleito.
Contudo, ainda que superada essa questão formal, a perícia requerida mostra-se
desnecessária ao deslinde da controvérsia. O presente processo não tem por objeto a discussão
sobre a validade da exclusão do Simples Nacional, matéria já decidida definitivamente no processo
no 13603.721261/2017-76, mas sim as consequências tributárias dessa exclusão.
As questões técnico-contábeis sobre a natureza das operações de industrialização,
caracterização de grupo econômico e viabilidade econômica da empresa eram pertinentes ao
processo de exclusão, não ao presente processo de lançamento das contribuições dele
decorrentes.
Não há, portanto, cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial não se
mostra pertinente nem necessária ao objeto específico desta lide.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722790/2017-97
5
3. Mérito
O Auto de Infração objeto deste processo constitui lançamento reflexo ou
decorrente da exclusão do Simples Nacional já decidida definitivamente. Conforme consignado no
acórdão recorrido, "toda a discussão relativa à exclusão da empresa do Simples Nacional foi
enfrentada no e-processo de no 13603.721261/2017-76, julgado em conjunto com este processo".
A conclusão daquele julgamento foi pela manutenção da exclusão, tendo restado
caracterizada a constituição de empresa por interpostas pessoas e o excesso de despesas sobre
receitas, com fundamento no art. 29, incisos IV e IX, da Lei Complementar no 123/2006.
Cumpre ressaltar que a validade dessa exclusão foi confirmada definitivamente pelo
CARF através do Acórdão no 1001-003.016 da 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária, de
8 de agosto de 2023, que negou provimento por unanimidade ao recurso voluntário interposto
pela recorrente.
O CARF reconheceu como fatos incontroversos que a empresa foi constituída por
interposta pessoa e que suas despesas superaram as receitas em 29%, 48% e 47%
respectivamente nos anos de 2013, 2014 e 2015, confirmando a artificialidade de sua constituição
como mero instrumento de elisão tributária.
Uma vez confirmada a exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos, torna-
se automática e obrigatória a aplicação do regime geral de tributação para o período, nos termos
do art. 32 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Diferentemente do alegado pela recorrente, este dispositivo não condiciona a
aplicação das normas gerais de tributação ao trânsito em julgado administrativo da decisão de
exclusão. Pelo contrário, estabelece que os efeitos se processam "a partir do período" em que
incorridas as infrações que motivaram a exclusão.
No caso, a exclusão foi determinada com efeitos retroativos a 01/01/2013,
tornando exigíveis as contribuições previdenciárias que deveriam ter sido recolhidas sob o regime
geral durante todo o período de 2013 a 2015. Esta decisão tornou-se irrecorrível com o
julgamento definitivo do CARF em agosto de 2023, que confirmou por unanimidade a validade da
exclusão e seus fundamentos.
O
lançamento
encontra-se
adequadamente
fundamentado
na
legislação
previdenciária aplicável. Estando a empresa excluída do Simples Nacional, deve recolher as
contribuições previdenciárias segundo as regras gerais estabelecidas na Lei no 8.212/91 e
regulamentação correlata.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.270 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722790/2017-97
6
O cálculo das contribuições seguiu os parâmetros legais, incidindo sobre a folha de
pagamento declarada pela própria empresa, conforme demonstrado no Auto de Infração e seus
anexos.
A caracterização do grupo econômico e a consequente responsabilidade solidária
das demais empresas foram questões decididas no processo de exclusão, com base em elementos
probatórios específicos, incluindo comunhão de endereços, administradores e transferência
sistemática de empregados entre as empresas.
Estas questões não podem ser rediscutidas no presente processo, que se limita a
aplicar as consequências da exclusão já decidida.
Nesse sentido, inclusive, destaca-se a Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Ademais, cumpre indeferir o pedido de perícia, pois a perícia é prescindível ao
deslinde da controvérsia. Por oportuno, destaca-se a Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por fim, quanto ao genérico pedido de produção de provas, cumpre ressaltar que as
provas devem ser apresentadas em conjunto com a impugnação, nos termos do art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, salvo nas exceções previstas no §4o do mesmo artigo. Portanto, indefere-se
o pedido de prova de provas.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à exclusão do Simples Nacional e, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 478
DF CARF MF
Original